Tribunal: TJSP
Processo: 2205368-69.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança. Fase de Cumprimento de Sentença. DECISÃO que indeferiu o pedido de determinação ao Cartório para o cancelamento de Matrícula anterior e a abertura de novas Matrículas, referentes aos lotes adjudicados. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: arrematação que se aperfeiçoou com a assinatura do "Auto" correspondente,

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança. Fase de Cumprimento de Sentença. DECISÃO que indeferiu o pedido de determinação ao Cartório para o cancelamento de Matrícula anterior e a abertura de novas Matrículas, referentes aos lotes adjudicados. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: arrematação que se aperfeiçoou com a assinatura do "Auto" correspondente, seguido de imissão do arrematante na posse do bem. Decisão anterior de indeferimento dos pedidos que não foi objeto de Recurso. Preclusão decorrente do silêncio do exequente. Pedido de regularização que deve ser apresentado pela via adequada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*